Tribunal: TJMT
Processo: 1019539-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – FALECIMENTO DO TITULAR - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DA DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.
II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum da decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na possibilidade de manutenção do contrato, então ajustado pelo falecido, aos seus dependentes, no caso, a agravada.
III - No tocante ao periculum in mora, este se mostra evidente, eis que a agravada, além de ser pessoa idosa, possui problemas de saúde (diabetes, pulmonar, cardíaca) e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, deverá ser mantido o contrato nas mesmas condições à época em que seu falecido marido aderiu ao plano, desde que assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019539-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LAZARA FLORENCIA DOS SANTOS - CPF: 005.544.431-80 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMOSNTRADOS – FALECIMENTO DO TITULAR -

POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO EM FAVOR DA DEPENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum da decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na possibilidade de manutenção do contrato, então ajustado pelo falecido, aos seus dependentes, no caso, a agravada.

III - No tocante ao
periculum in mora
, este se mostra evidente, eis que a agravada, além de ser pessoa idosa, possui problemas de saúde (diabetes, pulmonar, cardíaca) e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, deverá ser mantido o contrato nas mesmas condições à época em que seu falecido marido aderiu ao plano, desde que assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1032545-68.2021.8.11.0041, ajuizada por
LAZARA FLORENCIA DOS SANTOS
, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a demandada, ora agravante, reative a autora no plano de saúde do contrato originário junto ao Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas Filantrópicas do Estado de Mato Grosso, que teve início em 01.11.2000, contrato 8552/4156 e carteirinha no 0056.011401700001.9, com as mesmas coberturas da época do cancelamento.

Para tanto, aduz a agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, mormente por contrariar dispositivo de lei que permite a manutenção do contrato de plano de saúde por mais de 24 (vinte e quatro) meses, após o falecimento do titular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a demandada, ora agravante, reative a autora no plano de saúde do contrato originário junto ao Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas Filantrópicas do Estado de Mato Grosso, que teve início em 01.11.2000, contrato 8552/4156 e carteirinha no 0056.011401700001.9, com as mesmas coberturas da época do cancelamento.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum da decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na possibilidade de manutenção do contrato, então ajustado pelo falecido, aos seus dependentes, no caso, a agravada.

Nesse sentido, colha-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA DO CONTRATO. INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. 1. A convicção dos magistrados das instâncias ordinárias quanto à natureza individual ou familiar do contrato do plano de saúde decorreu da análise do conjunto fático-probatório e da interpretação das cláusulas contratuais, esbarrando o acolhimento da pretensão recursal nos óbices previstos nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa no 13/2010 da ANS). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 771.016/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017)

Ademais, no tocante ao
periculum in mora
, este se mostra evidente, eis que a agravada, além de ser pessoa idosa, possui problemas de saúde (diabetes, pulmonar, cardíaca) e, inclusive, está em tratamento médico continuado, razão pela qual, deverá ser mantido o contrato nas mesmas condições à época em que seu falecido marido aderiu ao plano, desde que assuma a responsabilidade pelo pagamento da mensalidade.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022